Tribunal: TJMT
Processo: 0004093-42.2018.8.11.0018
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004093-42.2018.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade, Citação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[POSTO DE MOLAS SAO MATEUS LTDA - ME - CNPJ: 03.946.133/0001-43 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), NOEMI DE QUADROS BITTENCOURT - CPF: 353.876.371-20 (APELANTE), CARLOS BITTENCOURT - CPF: 352.295.609-59 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), RENATO BODART PESSANHA - CPF: 104.036.887-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO —
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
— CITAÇÃO POR EDITAL — VALIDADE — CONFIGURAÇÃO — TENTATIVA PRÉVIA DE CITAÇÃO PELO CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA — CONSTATAÇÃO.

A citação por edital é válida quando regularmente precedida de infrutífera tentativa de citação pelo correio e por oficial de justiça, independentemente da realização de outras diligências extrajudiciais.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Posto de Molas São Mateus Ltda – Me
,
Carlos Bittencourt
e
Noemi de Quadros Bittencourt
contra a sentença (Id. 95677524 – fls. 25/27), modificada pelos embargos de declaração, proferida em
embargos à execução fiscal
.

Asseguram que “
é nula a citação realizada por edital, vez que não houve cumprimento de todas as diligências necessárias para citação nessa modalidade
.”.

Asseveram que “
quando da apresentação dos embargos à execução ainda não havia se operado a prescrição, o que se deu durante o trâmite deste, já que não houve a concessão de efeito suspensivo ao mesmo
.”.

Afiançam que “
verifica-se que a presente execução fiscal foi distribuída na data de 29/08/2013 sendo que a citação dos apelantes, por edital, e que esta defesa entende ser nula, ocorreu em 03/04/2018 (fls. 90), e até a presente data não houve citação válida a fim de interromper o prazo prescricional e nem mesmo localização de bens, já que no processo de execução fiscal não teve seu tramite suspenso, ou seja, já transcorreu o prazo quinquenal da prescrição do crédito tributário
.”.

Contrarrazões (Id. 95677524 – fls. 50/56).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] Conforme análise detida dos autos em apenso (Código 60278), a alegação do embargante de que não houve o cumprimento de todas as diligências necessárias para que fosse procedida a citação por edital, não carece de verdade. De acordo com os autos da ação de execução fiscal, foram realizadas tentativas de citação pessoal do executado, conforme endereço que o mesmo havia informado à Fazenda Estadual, porém, todas as diligências restaram inexitosas.

[...]

Portanto, ante todo o exposto, vislumbro que os embargos não devem ser providos.

Diante do exposto, julgo totalmente improcedente os embargos à execução.

Deixo de condenar a embargante nas custas processuais, por se tratar de embargos apresentados pela Defensoria Pública na qualidade de curador especial.

De igual forma, deixo de condenar em honorários advocatícios, eis que os embargos à execução foram apresentados pela Defensoria Pública como curador especial, não havendo resistência do executado citado por edital.

Traslade-se cópia desta decisão para os autos em apenso e arquive-se após o trânsito em julgado. Intimem-se as partes. Cumpra-se. [...] (Id. 95677524 – fls. 26/27).

No essencial, dos embargos de declaração:

[...] No caso vertente, pela fundamentação invocada, verifico que prospera as alegações do embargante, já que não fixou corretamente os honorários advocatícios.

Assim, reconheço a contradição apontada, passando a saná-la, razão pela qual, recebo os presentes embargos declaratórios e, no mérito, acolho a pretensão neles deduzida, julgando procedente o pedido do embargante, suprindo a omissão apontada, de modo que:

Torno sem efeito o seguinte parágrafo da sentença prolatada:

‘Deixo de condenar a embargante nas custas processuais, por se tratar de embargos apresentados pela Defensoria Pública na qualidade de curador especial.

De igual forma, deixo de condenar em honorários advocatícios, eis que os embargos à execução foram apresentados pela Defensoria Pública como curador especial, não havendo resistência do executado citado por edital’.

Devendo constar o seguinte parágrafo:

‘Condeno a parte embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa eis que atendido pela Defensoria Pública’.

Depois de cumprido integralmente todas as determinações contidas nos autos, ao arquivo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. [...]. (Id. 95677524 – fls. 38).

Embargos à execução fiscal de crédito não tributário,
no montante de R$ 15.376,31: quinze mil trezentos e setenta e seis reais e trinta e um centavos, decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS
(certidão de dívida ativa no 20127171, Processo Judicial Eletrônico –
execução fiscal
no 0002861-68.2013.8.11.0018, Primeira Instância, Id. 61783133 – fls. 3), com a finalidade de que seja reconhecida a nulidade da citação por edital.

A execução fiscal foi protocolada em 25 de maio de 2013 e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 4 de junho do mesmo ano (
Processo Judicial Eletrônico –
execução fiscal
no 0002861-68.2013.8.11.0018, Primeira Instância, Id. 61783133 – fls. 1 e 9/10
).

Em 25 de junho de 2015, foi realizada a tentativa de citação dos executados pelo correio, que restaram infrutíferas (
Processo Judicial Eletrônico –
execução fiscal
no 0002861-68.2013.8.11.0018, Primeira Instância, Id. 61783133 – fls. 14/16).

Por conseguinte, a Fazenda Pública, na data de 21 de novembro de 2013, apresentou novo endereço dos executados, a requerer tentativa de citação pelo correio e, caso novamente resultem negativa, pugnou pela citação por edital (
Processo Judicial Eletrônico –
execução fiscal
no 0002861-68.2013.8.11.0018, Primeira Instância, Id. 61783133 – fls. 19/21).

Nada obstante, na data de 20 de junho de 2016, foi analisado tão somente o pedido de citação por edital, que foi indeferido nos seguintes termos:

[...] Considerando o decurso do tempo desde o petitório retro e, considerando eventual pagamento parcial do débito, indefiro por ora em relação à citação por edital e determino a intimação da parte autora para que informe se houve pagamento parcial/total do crédito no prazo de 05 (cinco) dias. [...]. (Processo Judicial Eletrônico –
execução fiscal
no 0002861-68.2013.8.11.0018, Primeira Instância, Id. 61783133 – fls. 30).

Em decorrência, a Fazenda Pública, na data de 10 de novembro de 2016, pleiteou pela citação por oficial de justiça (Processo Judicial Eletrônico –
execução fiscal
no 0002861-68.2013.8.11.0018, Primeira Instância, Id. 61783133 – fls. 32) que, consoante certidão, restou ineficaz:

[...] Certifico e dou fé, que em cumprimento ao r. Mandado extraído dos presentes autos, compareci à Avenida Ayrton Senna, no 60-S, no local funciona atualmente a empresa posto de molas mato grosso, onde fui informada que a empresa Executada: Posto de Molas São Mateus encerrou suas atividades há mais de 10 anos, o posto de molas mato grosso que funciona no local é de propriedade do Sr. José Teles da Silva, há mais de 5 anos, acredita que os executados Carlos e Noemi residem na cidade de Juína-MT, por não encontrá-los Deixei de Proceder a Citação dos Executados: Posto de Molas São Mateus e Carlos Bittencourt e Noemi de Quadro Bittencourt. [...]. (Processo Judicial Eletrônico –
execução fiscal
no 0002861-68.2013.8.11.0018, Primeira Instância, Id. 61783133 – fls. 43).

De resultado, em petição datada de 11 de março de 2018, a Fazenda Pública requereu a citação por edital (
Processo Judicial Eletrônico –
execução fiscal
no 0002861-68.2013.8.11.0018, Primeira Instância, Id. 61783133 – fls. 46
).

O Edital de Citação foi afixado em lugar público no Fórum da Comarca de Juara em 27 de março de 2018 (
Processo Judicial Eletrônico –
execução fiscal
no 0002861-68.2013.8.11.0018, Primeira Instância, Id. 61783133 – fls. 50).

Cabível, portanto, a citação do agravante por edital, nos termos do artigo 8o, III e IV, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, visto que restou sem êxito a citação pelo correio e por oficial de justiça.

[...] É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que, na execução fiscal, só é cabível a citação por edital quando sem êxito as outras modalidades de citação previstas no art. 8o da Lei 6.830/1980 (Súmula 414/STJ). Precedentes: REsp 13.87.844/ES, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 17/8/2015, AgRg nos EDcl no AREsp 459.256/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 2/4/2014, AgRg no REsp 1.307.558/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/5/2013. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1726919/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de novembro de 2018).

Ademais, é certo que, consoante o verbete no 414 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “
A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”.

[...] A Primeira Seção, por ocasião do julgamento do REsp 1.103.050/BA (repetitivo),
firmou a orientação de que a citação por edital, por ser medida excepcional, somente é admitida depois de esgotadas as tentativas de localização do endereço do devedor, para fins de citação pessoal, pelos correios ou por oficial de justiça
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 483803/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 11 de outubro de 2018). [sem negrito no original]

[...]
É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que, na execução fiscal, só é cabível a citação por edital quando sem êxito as outras modalidades de citação previstas no art. 8o da Lei n. 6.830/1980 (Súmula 414/STJ)
. Precedentes: REsp 13.87.844/ES, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 17/8/2015, AgRg nos EDcl no AREsp 459.256/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 2/4/2014, AgRg no REsp 1.307.558/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/5/2013. [...] (STJ, Segunda Turma, REsp 1646595/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 19 de abril de 2017). [sem negrito no original]

Por fim, a respeito da alegação de que operou a prescrição, anoto que restou prejudicada sua análise, uma vez que, como visto anteriormente, a citação por edital é válida.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021